Tribunal: TJSP
Processo: 2265084-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Imissão de posse. Deferimento da tutela de urgência para imissão na posse. Pedido de suspensão da tutela de urgência e de suspensão da ação de imissão, até o transito em julgado da ação anulatória da arrematação. Tendo em vista a entrega das chaves em cartório pela ré agravante, o pedido de efeito suspensivo restou prejudicado. Quanto ao pedido de suspensão da ação de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Imissão de posse. Deferimento da tutela de urgência para imissão na posse. Pedido de suspensão da tutela de urgência e de suspensão da ação de imissão, até o transito em julgado da ação anulatória da arrematação. Tendo em vista a entrega das chaves em cartório pela ré agravante, o pedido de efeito suspensivo restou prejudicado. Quanto ao pedido de suspensão da ação de imissão, para se aguardar o desfecho da ação anulatória em face da instituição bancária, tenho que não comporta provimento. A imissão de posse é ação real, baseada no título de propriedade, que foi comprovada pelo agravado. Descabe a oposição de matéria estranha ao feito, oponível ao arrematante (Súmula 5 deste E. Tribunal), sendo que a ré agravante terá outras medidas disponíveis caso seja anulada a arrematação. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265084-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante CARLA
CERQUEIRA FERDINANDO, é agravado MARIO LUIS GRANADO DE
MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265084-32.2020.8.26.0000 -Voto no 24411
2
VOTO No: 24411
AGRV. No.: 2265084-32.2020.8.26.0000
COMARCA: COTIA
AGTE(S): CARLA CERQUEIRA FERDINANDO
AGDO(A)(S).: MARIO LUIS GRANADO DE MARQUES
pn
Agravo de Instrumento. Imissão de posse. Deferimento da
tutela de urgência para imissão na posse. Pedido de
suspensão da tutela de urgência e de suspensão da ação de
imissão, até o transito em julgado da ação anulatória da
arrematação. Tendo em vista a entrega das chaves em
cartório pela ré agravante, o pedido de efeito suspensivo
restou prejudicado. Quanto ao pedido de suspensão da ação
de imissão, para se aguardar o desfecho da ação anulatória
em face da instituição bancária, tenho que não comporta
provimento. A imissão de posse é ação real, baseada no
título de propriedade, que foi comprovada pelo agravado.
Descabe a oposição de matéria estranha ao feito, oponível
ao arrematante (Súmula 5 deste E. Tribunal), sendo que a ré
agravante terá outras medidas disponíveis caso seja anulada
a arrematação. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de efeito ativo, tirado contra decisão que deferiu a tutela de urgência em
ação de imissão de posse, promovida pelo arrematante do bem imóvel.
A agravante ré da ação de imissão pediu a
concessão de efeito suspensivo da tutela de urgência de imissão, e
suspensão da ação de imissão, até o transito em julgado da ação
anulatória de arrematação movida pela agravante na Justiça Federal,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal da agravante, o que
acarretará a nulidade dos leilões e oportunidade de purgar a mora.
Ausente oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265084-32.2020.8.26.0000 -Voto no 24411
3
É o relatório.
De início, prejudicada a apreciação do pedido de
concessão de efeito suspensivo, pois conforme consulta aos autos de
origem, dois dias após a interposição do presente recurso, a agravante
entregou em cartório as chaves do bem imóvel, não havendo, portanto,
que ser apreciado pedido de suspensão da ordem de imissão.
Quanto ao pedido de suspensão da ação de
imissão, pelo fato da ação anulatória da arrematação em curso perante a
Justiça Federal, como questão prejudicial, tenho que não deve ser
acolhida.
Uma porque esta ré agravante já entregou as
chaves do bem. Por outro lado, eventual resultado favorável na ação
anulatória
poderá

ensejar
futuras
medidas
pela
agravante,
eventualmente perdas e danos, não havendo que opor matéria estranha
ao presente feito, frente ao autor agravado.
Cumpre
observar
que
a
imissão
é
ação
dominial, que leva em conta a propriedade de quem a pretende, e o título
devidamente registrado.
É ação baseada em direito, não em fato, porque
não é ação possessória, mas sim ação real.
“O autor pede domínio e posse, e o réu pode
opor-lhe toda e qualquer defesa sobre um e outra, inclusive pedir seja
ele, réu, reconhecido como dono. Na imissão, o autor não pretende
discutir a propriedade, que tem como certa e como tal tem que prová-
la initio litis; nem
admitirá
qualquer
discussão
sobre
o iuspossessionis. Pretende,
apenas,
a
consolidação
em
concreto
do ius possidendi que adquiriu, e o réu pode opor-lhe somente a nulidade
da aquisição, ou justa causa para retenção da coisa.”
(BORGES apud GONÇALVES, C. R. Op. cit., p. 214.)
Por fim, deve ser observada a Súmula 5 deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265084-32.2020.8.26.0000 -Voto no 24411
4
Tribunal, de compreensão literal:
“Na ação de imissão de posse de imóvel
arrematado pelo credor hipotecário e novamente alienado, não cabe, por
ser matéria estranha ao autor, a discussão sobre a execução extrajudicial
e a relação contratual antes existente entre o primitivo e o credor
hipotecário.”
Assim, deve ser desprovido o pedido de
suspensão da ação de imissão.
Nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator